Tribunal: TJDFT
Processo: 0725367-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE PRÉVIA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
1. Na hipótese, a parte agravante declara ter adquirido outro bem imóvel, com a autorização para permanência no bem imóvel descrito na petição inicial enquanto não concluídas as obras. Todavia, a configuração do esbulho possessório, bem como a extinção do comodato, que autorizaria a permanência da parte agravada, constituem questões que demandam a prévia formação do contraditório.
2. Neste momento processual, não é possível apurar a que título a parte agravada ocupa o bem, diante da concomitante aquisição, por meio de procuração. Esse reconhecimento não resulta na autorização para permanência ilícita no imóvel, mas que a definição da natureza da ocupação demanda oitiva prévia da parte contrária. Como dito na decisão agravada, a extinção do comodato se comprova por meio de notificação, circunstância que também justifica a formação do contraditório.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.